Tribunal: TCU
Processo: 039.318/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão que considerou ilegal ato de concessão de aposentadoria devido à incorporação indevida da parcela de opção.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se examina pedido de reexame interposto por Nelma Luzia Braga Fernandes contra o Acórdão 9273/2020-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual o Tribunal considerou ilegal seu ato de concessão de aposentadoria. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 285 e 286 do Regimento Interno do TCU, e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2 dar ciência desta deliberação à recorrente com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentaram podem ser consultados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.